Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADOS: MUNICIPIO DE CLAUDIA, CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 349/2010 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – EFETIVAÇÃO DE SERVIDORAS NA CÂMARA MUNICIPAL – APROVADAS NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AFRONTA AO ARTIGO 129, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.
A Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.
A lei que efetiva servidor na Câmara Municipal aprovado em concurso do Executivo Municipal viola a Constituição Estadual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001162-64.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.311.778/0001-84 (REU), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE CLAUDIA, CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 349/2010 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – EFETIVAÇÃO DE SERVIDORAS NA CÂMARA MUNICIPAL – APROVADAS NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AFRONTA AO ARTIGO 129, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.

A Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.

A lei que efetiva servidor na Câmara Municipal aprovado em concurso do Executivo Municipal viola a Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1001162-64.2022.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE CLAUDIA, CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei n. 349, de 29 de setembro de 2010, do Município de Cláudia, que estabelece que
“ficam tornadas efetivadas a partir da data desta lei, as funcionárias concursadas cedidas através da Portaria para a Câmara Municipal de Cláudia (...)”
.

A tese do autor da ação é de que a lei impugnada veicula hipóteses de efetivação em cargo público, sem a realização de concurso público, pois, prevê a possibilidade de que servidores efetivos do executivo sejam transferidos, sem concurso público, para cargos da Câmara Municipal, instituindo autêntica modalidade de provimento derivado, em afronta ao artigo 129,
caput
, incisos I e II da Constituição Estadual.

Garante que a lei impugnada,
“ignorando a sistemática prevista pela Constituição Federal para preenchimento de cargos e empregos públicos, instituiu autêntica modalidade de provimento derivado, para possibilitar que os servidores efetivos do Executivo Municipal fossem “transferidos”, sem concurso público, para o corpo funcional da Câmara Municipal”
.

Afiança que a Lei Municipal, ao autorizar a transferência de servidores para o quadro funcional do Município de Cláudia (provimento derivado) afrontou à regra do concurso público.

Assevera que
“qualquer dispensa indevida da realização de concurso para fins de ingresso no serviço público, ou mesmo a realização de provimentos a partir de concursos internos, para que servidores ocupem cargos ou empregos situados em carreira distinta, ou finalmente a transformação de nomenclatura, atribuições e requisitos para habilitação de cargos ou empregos de integrantes de carreira distinta, são atos que significam, na prática, burla à regra do concurso público”
.

Afiança que a lei objurgada afronta ao princípio da isonomia, pois há favorecimento de determinados servidores em detrimento de outros, o que, via de consequência, viola também o princípio da impessoalidade.

Nesse viés, requer a procedência da ação direta de inconstitucionalidade para que seja declarada inconstitucional a Lei Municipal n. 349/2010,
“de modo que se reconheça inconstitucional a efetivação de servidores sem aprovação em concurso público, por ofensa aos incisos I e II, do art. 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Não houve pedido de medida cautelar.

A Câmara do Município de Cláudia, nas informações, pugna pelo reconhecimento da prescrição para que seja convalidado o ato de cedência das servidoras municipais (Lei n. 349/2010),
“ante o lapso temporal entre a publicação da lei de efetivação das servidoras até a data de distribuição da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
.

No mérito, assegura que,
“na época, no ano de 1996, mais precisamente nos dias 31 de janeiro e 03 de junho de 1996, as Servidoras: Sra. Rosângela Marques Florentino e Sra. Rosa Maria Bremm Kaefer (respectivamente), aprovadas em concurso público pela municipalidade para o exercício de serviços públicos para o Executivo Municipal, foram cedidas ao Poder Legislativo pelo Prefeito da época, que era o Sr. Nelson Corá”
.

Afirma que, desde essa época, exercem as funções na Câmara Municipal e
“como as servidoras já exerciam as atividades na Câmara Legislativa, numa tentativa de “efetivar” as servidoras e regularizar a situação delas, o Sr. Antônio Candido da Silva (presidente do legislativo municipal à época), deu origem ao projeto que culminou na sanção da Lei no 349/2010, efetivando as servidoras permanentemente no quadro de servidores do Poder Legislativo de Cláudia-MT”
.

Declara que a cedência das servidoras é legal, pois,
“considerando as condições escassas do Município de Cláudia-MT na década de 1990, bem como pelo fato de não existirem servidores suficientes no Legislativo Municipal, o Presidente da Câmara solicitou ao Prefeito Municipal para que fossem cedidas as servidoras recém convocadas, para que viessem a suprir a defasagem da casa de leis”
.

Alega que, em 2010, a fim de regulamentar a situação das servidoras, a Câmara Legislativa apresentou projeto de lei, aprovada pelo Prefeito de Cláudia para que as servidoras cedidas fossem incorporadas ao quadro de pessoal do Poder Legislativo.

Nesse contexto, depreca pela declaração de constitucionalidade da lei,
“convalidando a relação de trabalho das servidoras envolvidas, visto que o vicio recai somente sobre a formalidade da “efetivação de cedência”, não sendo crível que sanções sejam aplicadas, principalmente para servidoras, que, além de estarem totalmente de boa-fé, exerceram, e exercem, suas atividades de maneira ilibada e sem interrupções durante todos esses anos”
.

Subsidiariamente, acaso reconhecida à inconstitucionalidade da lei, requer a modulação dos efeitos para que seja determinada a manutenção das servidoras, mediante cedência, no quadro de funcionários do Poder Legislativo do Município de Cláudia, com a preservação de todos os direitos trabalhistas e previdenciários, visando manter ao direito adquirido (Id.: 123723466).

O Município de Cláudia, nas informações, declara que as servidoras tomaram posse e foram cedidas do Município para o Poder Legislativo em 31-1-1996,
“ante a necessidade de alguns servidores para poder atender o fluxo de trabalho da Câmara Municipal de Cláudia/MT, o Executivo, a época, acabou por ceder duas servidoras para desempenhar tais funções, em caráter continuado”
.

Assegura que, em 29-9-2010, por meio de um projeto de lei proposto pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Prefeito, as servidoras foram efetivadas junto ao Poder Legislativo, pois já trabalhavam na Casa de Leis, desde 1996 e que, qualquer medida contrária, trará consideráveis prejuízos às servidoras.

Pretende seja a ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Acaso não seja este o entendimento, no caso do reconhecimento da inconstitucionalidade, requer a modulação de seus efeitos, devendo ser resguardados seus direitos de contribuição (Id.: 123767482).

O Subprocurador-Geral de Justiça rejeita a alegação de prescrição ao argumento de que
“o decurso do tempo não tem o condão de atestar a higidez de ato normativo contaminado por vício de inconstitucionalidade”
.

Manifesta-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, pois, em que pese o ato de cessão ser lícito, não afasta a inconstitucionalidade da lei responsável por efetivar as servidoras no Poder Legislativo, ao declarar que
“é inegável que temos uma lei flagrantemente inconstitucional, calcada na irregular efetivação de servidoras concursadas para atuarem em outro poder e esta mácula, importante repisar, não é afastada pelo decurso da norma ou por elas terem desempenhado seu trabalho por um período de tempo considerável”
.

Afirma que, embora entenda incabível a modulação pleiteada, pois não se pode manter no Poder Legislativo, servidores que são originariamente do Poder Executivo, cuja efetivação se deu de forma irregular, cabe,
“com vistas a resguardar a segurança jurídica (art. 27 da Lei no 9.868/1999), a prestigiar o princípio da boa-fé, modular os efeitos da decisão de modo a garantir que as servidoras não sejam compelidas a ressarcir valores a título de salário e gratificações enquanto atuavam no Poder Legislativo Municipal”
(Id.: 126524186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE CLAUDIA, CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIA

VOTO (PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A Câmara do Município de Cláudia pretende o reconhecimento da prescrição para que seja convalidado o ato de cedência das servidoras municipais (Lei n. 349/2010),
“ante o lapso temporal entre a publicação da lei de efetivação das servidoras até a data de distribuição da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade”
.

In casu
, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser protegida em razão do decurso de tempo ou da existência de lei local que abriga pretensão de perpetuação de situação que ampare ato supostamente ilegal.

Assim, a edição de lei para ‘efetivar’ as servidoras e regularizar a situação de cedência para o Poder Legislativo, mesmo editada em 2010, não pode ser declarada hígida pelo transcurso de tempo, tendo em vista que o texto constitucional não deixa qualquer dúvida a respeito da regra do concurso público para ingresso em cargo ou emprego público. De outro lado, mesmo que se cogite a necessidade da segurança jurídica, esta não pode impedir a análise da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista que a ação direta de inconstitucionalidade é imprescritível, nos termos da Súmula n. 360 do STF.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de alegação do reconhecimento da prescrição.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n. 349, de 29 de setembro de 2010, do Município de Cláudia, que dispõe:

“Art. 1o Ficam tornadas efetivas a partir da data desta lei, as funcionárias concursadas cedidas através de Portaria para a Câmara Municipal de Cláudia, conforme abaixo:

Funcionárias
:

Rosângela Marques Florentino

Portaria do Executivo n. 697, de 31 de janeiro de 1996.

Rosane Maria Bremm Kaefer

Portaria do Executivo n. 751, de 03 de junho de 1996.

Art. 2o As funcionárias efetivadas no quadro de funcionários da Câmara Municipal passam a exercer as obrigações, direitos e deveres dispostos na legislação dos funcionários públicos Municipais e Regimento Interno da Câmara Municipal”.

Art. 3o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário” (grifo original).

O autor da ação alega que a lei vergastada veicula hipóteses de efetivação em cargo público, sem realização de concurso público, pois, em que pese terem sido aprovadas em concurso público para o Município de Cláudia, em 1996, foram cedidas para trabalhar no Poder Legislativo, seguidamente à data da posse. Transcorrido esse tempo, em 2010, a Câmara Legislativa, a fim de regularizar a situação das servidoras, apresentou
projeto de lei, aprovado pelo Prefeito de Cláudia, para que fossem incorporadas ao quadro de pessoal do Poder Legislativo.

Sob a égide da Constituição de 1967, com redação dada pela EC n. 1/69, exigia-se
“concurso público para a ‘primeira investidura’ no serviço público, e não para o cargo inicial da carreira, além de ressalvar outros casos indicados em lei; permitia, pois, o provimento derivado de cargos públicos pelo acesso, transferência, aproveitamento e progressão funcional”
(STF: ADI n. 242-2/RJ) ́

Nesse sentido, manifestava-se a jurisprudência do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 97, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, NA REDAÇÃO DADA PELA EC 01/69. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 97, § 1o, da Constituição de 1967, na redação dada pela EC 01/69, exigia o concurso apenas para o ingresso inicial no serviço público, sendo dispensável o certame nas situações de provimento derivado, como na hipótese de transferência. II – Agravo regimental desprovido” (RE 510366 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-034 DIVULG 18-02-2011 PUBLIC 21-02-2011 EMENT VOL-02467-02 PP-00304).

No entanto, com o advento da Constituição Federal, o artigo 37, inciso II, extirpou a possibilidade da modalidade de provimento derivado, incluindo-se aí a transferência de servidor.

Nesse ponto, o artigo 129 da Constituição Estadual, em simetria ao que dispõe o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que a investidura em cargo, emprego e função pública depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
in verbis
:

“Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II – a investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (...)”.

Vale dizer que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público para investidura em cargo, emprego e função pública deve estar alinhada aos princípios regentes da Administração Pública a fim de que não haja qualquer tipo de discriminação e favoritismo.

Assim, ao revés, qualquer forma de investidura no serviço público (ressalvados os cargos em comissão), sem concurso público, configura violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, probidade administrativa e, principalmente, da isonomia.

Nessa perspectiva constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem censurado normas que autorizem e permitam, independentemente de aprovação em concurso público, o ingresso no serviço público, ou, ainda, que autorizem provimento para cargos diferentes daqueles para os quais o servidor tenha sido admitido, em respeito, sobretudo, ao princípio da isonomia.

No caso dos autos, a Lei n. 349/2010 infringiu ao artigo 129, incisos I e II, da Constituição Estadual, pois, passaram a titular cargos da estrutura da Câmara Legislativa de Cláudia, sem o prévio concurso público, importando em modalidade inconstitucional de provimento no serviço público.

A propósito, é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II. Lei 9.117/90, do Rio Grande do Sul, parág. único do art. 4o. I. - Impossibilidade de provimento de cargos e empregos públicos mediante transferência e aproveitamento, dado que a Constituição Federal exige, para a investidura, aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. C.F., art. 37, II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 656, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2002, DJ 31-10-2002 PP-00019 EMENT VOL-02089-01 PP-00035 RTJ VOL-00191-01 PP-00007).

“ADIN - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ADCT, ARTS. 69 E 74) - PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PUBLICOS (TRANSFERENCIA E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS) - OFENSA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO CHEFE DO EXECUTIVO - PROCEDENCIA DA AÇÃO. - Os Estados-membros encontram-se vinculados, em face de explicita previsão constitucional (art. 37, caput), aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais ressalta, como vetor condicionante da atividade estatal, a exigência de observância do postulado do concurso público (art. 37, II). A partir da Constituição de 1988, a imprescindibilidade do certame público não mais se limita a hipótese singular da primeira investidura em cargos, funções ou empregos públicos, impondo-se as pessoas estatais como regra geral de observância compulsória. - A transformação de cargos e a
transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas traduzem, quando desacompanhadas da previa realização do concurso público de provas ou de provas e títulos, formas inconstitucionais de provimento no Serviço Público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi ele legitimamente admitido
. Insuficiência, para esse efeito, da mera prova de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao princípio da isonomia. - A iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder Executivo, projeção específica do princípio da separação de poderes. Incide em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo local. - A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas as eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito adquirido. Doutrina e jurisprudência” (ADI 248, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/1993, DJ 08-04-1994 PP-07222 EMENT VOL-01739-01 PP-00008) (grifei).

Na mesma linha de entendimento, José dos Santos Carvalho Filho preleciona:

“A matéria relacionada a essa questão foi definitivamente assentada pelo STF, ao estabelecer:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
. Significa, pois, que é vedado admitir que o servidor ocupante de cargo de uma carreira seja transferido para cargo de carreira diversa sem que tenha sido aprovado no respectivo concurso, seja qual for a modalidade de provimento. Investidura desse tipo sem prévia aprovação em concurso configura-se como ilegítima, gerando a necessidade de sua anulação pelo Judiciário ou pela própria Administração. Não obstante, o mau hábito cultivado por décadas tem levado a Administração a tentar algumas escaramuças com a finalidade de relegar a segundo plano a exigência do concurso” (in Manual de Direito Administrativo, Atlas, 34a ed. – São Paulo: Atlas, 2020).

Logo, o Supremo Tribunal Federal, invariavelmente, tem reconhecido a inconstitucionalidade de normas como a analisada nesta ação direta, por entender que as formas de provimento derivado de cargos públicos foram abolidas pela Constituição de 1988.

Também essa espécie de provimento derivado encontra óbice na Súmula Vinculante 43 do STF, matéria igualmente tratada na Súmula n. 685 do STF, que enuncia:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

Destarte, como bem pontuado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
“a inicial não é construída com o propósito de infirmar as razões que deram ensejo ao ato de cessão das referidas servidoras, mas sim da lei responsável por promover inconstitucionalmente a efetivação delas no Poder Legislativo”
.

De tal modo, o ato de cessão das servidoras pode ser legal, todavia, a lei que efetivou as servidoras no Poder Legislativo, para exercerem função na Casa de Leis, por mais de 12 (doze) anos, reveste-se de inconstitucionalidade por afrontar ao princípio do concurso público (art. 129, I e II, CE).

De outro lado, o Município e a Câmara Municipal deprecam, caso considerada inconstitucional a Lei n. 349/10, pela manutenção das servidoras no quadro de funcionárias do Poder Legislativo do Município de Cláudia, mantendo-se, inclusive, os direitos trabalhista e previdenciário das servidoras.

Com efeito, inviável o pedido dos órgãos defensores da norma, haja vista que, se houver a modulação dos efeitos para que as servidoras permaneçam no quadro de servidores do Poder Legislativo, haverá a convalidação de uma situação irregular e inconstitucional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei n. 349/2010, do Município de Cláudia, que efetivou as servidoras na Câmara do Município de Cláudia.

Por derradeiro, deixo de acolher o pedido do Município e da Câmara Municipal de Cláudia no tocante à modulação dos efeitos, em arrimo à Súmula Vinculante n. 43 do STF, que dispõe ser inconstitucional toda modalidade de provimento sem que o servidor seja aprovado em concurso público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022